Tribunal: STF
Processo: HC 229457
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Carlos Eduardo Martins dos Santos impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 932, III, E 1.021, § 1º, DO CPC. SÚMULA N. 182 DO STJ. 



    1. Nos termos dos arts. 932, III, e 1.021, § 1º, do CPC, aplicáveis subsidiariamente ao processo penal, consoante o art. 3º do CPP, deve a parte agravante, na petição do seu agravo regimental, impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, o que, na hipótese dos autos, não foi atendido. 



    2. No caso, a parte insurgente não combateu a aplicação do Tema n. 181/STF. 



    3. Incidência da Súmula n. 182/STJ ("É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada"). 



    4. Agravo regimental não conhecido. 



    (AREsp 2.218.996 AgRg RE AgRg, ministro OG Fernandes)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese:



     A ABSOLVIÇÃO DO RECORRENTE, DAS CONDENAÇÕES IMPUTADAS AOS CRIMES DO Art. 157, § 2º - CP, INCISO II e § 2º, A. I C/C Art. 14, II, Cp, todos do Código Penal, NOS TERMOS DO ART. 386, INCISO VI e VII, DO CPP; OU CASO V. EX.AS NÃO ENTENDAM PELA ABSOLVIÇÃO”



    [...] 



    1º) Fixar o Regime inicial de cumprimento de pena do recorrente no mínimo legal [...] 



    2º) Que seja anulada a Sentença pelo Cerceamento de Defesa, ao indeferir prova lícita, real, e que estava em posse da vítima [...] 



    3º) Que seja decretada a nulidade do referido processo em epígrafe, tendo em vista, o despacho do Delegado Judiciário, para que enviasse ao ICCE a filmagem que estava na posse da vítima [...] 



    4º) Caso não entenda pelos pedidos supracitados, que seja retratada a dosimetria da pena, no quesito reincidência, pois o Réu, ora apelante é primário; Que a pena base comece no mínimo legal; e que seja aplicada se V. Ex.a entender uma agravante, e uma diminuição, conforme jurisprudência pacifica dos nossos tribunais [...] 



    5º) [...] se aplique a Detração Penal do art. 387 do CPP, para (subtrair/abater) o período em que o acusado está cautelarmente preso “sumariando”, calculando-se todo o período a ser detraído, em relação à pena imposta na sentença, Requer que seja aplicado na Sentença, o redutor da tentativa na fração de 2/3, objetivando a pena à menos de 04 (Quatro) anos, podendo ser aplicado o regime inicial de cumprimento de pena no Regime Aberto, com a substituição da PPL por PRD, com fulcro no art 44 do CP. 



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, reputo inadmissível o presente habeas corpus.



    É que não se revela plausível a utilização do habeas corpus quando se objetiva discutir pressupostos de admissibilidade de recursos de outros Tribunais. Cito, nesse sentido, os seguintes precedentes desta Suprema Corte:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. [...] IMPOSSIBILIDADE DE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL ANALISAR REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL DE OUTROS TRIBUNAIS, TAL COMO A TEMPESTIVIDADE DE RECURSO INTERPOSTO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    [...]



    IV – A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de não ser o habeas corpus meio hábil para discutir questões alheias à liberdade de locomoção, tais como tempestividade ou ausência dos pressupostos de admissibilidade recursal de outro tribunal. Precedentes. 



    V – Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 202.958 AgR, ministro Ricardo Lewandowski – grifei)



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ANÁLISE DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO PERANTE TRIBUNAL SUPERIOR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.



    […]



    2. Não cabe ‘habeas corpus’ para reexaminar os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante Tribunal Superior (vg. HC 111.324, Redator para o acórdão o Min. Luís Roberto Barroso; HC 109.156, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 115.357-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



    […]



    4. Agravo regimental desprovido.



    (HC 134.760 AgR, ministro Roberto Barroso - grifei)



    Ademais, quanto aos demais pleitos, reputo inadmissível o presente habeas corpus, eis que o ato impugnado não apreciou, no ponto, as pretensões formuladas pela parte impetrante. 



    Ressalte-se, que esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância (HC 192.077 AgR/SP, ministra Cármen Lúcia; HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin; HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski).



    No caso em espécie, não vislumbro a presença de ilegalidade evidente apta a autorizar a superação desses consagrados entendimentos jurisprudenciais.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 21 de junho de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente